Tribunal: TJSP
Processo: 1001700-06.2021.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
r Estadual no 1.354/2020, que entrou em vigor em 07 de março de 2020, que cuidou do tema, no art. 32, revogando, expressamente, o dispositivo que previa o benefício – Caso em que não houve ofensa ao princípio indicado, pois os descontos se iniciaram em abril de 2020 – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001700-06.2021.8.26.0439; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Pereira Barreto - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 17/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

Pereira Barreto

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

17/11/2023

Ementa:
Servidor aposentado – Doença incapacitante – Alegação de que há sentença confirmada por acórdão, concedendo a imunidade parcial – Caso em que não há ofensa à garantia da coisa julgada, pois houve alteração no regime remuneratório, não havendo direito adquirido, no caso – Emenda Constitucional no 103/19 que revogou o art. 30, § 21 da Constitucional Federal, que previa a imunidade do pagamento de

Ementa:
Servidor aposentado – Doença incapacitante – Alegação de que há sentença confirmada por acórdão, concedendo a imunidade parcial – Caso em que não há ofensa à garantia da coisa julgada, pois houve alteração no regime remuneratório, não havendo direito adquirido, no caso – Emenda Constitucional no 103/19 que revogou o art. 30, § 21 da Constitucional Federal, que previa a imunidade do pagamento de contribuições pelos portadores de doenças incapacitante – Lei Complementar Estadual no 1.354/2020, que entrou em vigor em 07 de março de 2020, que cuidou do tema, no art. 32, revogando, expressamente, o dispositivo que previa o benefício – Caso em que não houve ofensa ao princípio indicado, pois os descontos se iniciaram em abril de 2020 – Recurso improvido.